Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DECISÃO CONTRADITÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. PROVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE. INJUSTA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se constatando que a decisão de saneamento do feito, a instrução processual e a fundamentação da sentença guardam estreita relação com o pedido deduzido na inicial, descabe a alegação de decisão contraditória ou surpresa. No caso, ao delimitar que “a lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante eventual ocupação injusta do réu sobre área em discussão”, não está o juízo transmudando a natureza da ação, que permanece sendo imissão de posse. E assim o é porque, embora o autor pretenda obter a posse do imóvel, a causa de pedir se fundamenta na propriedade, que tem como característica o direito de sequela (jus possidendi), não se passando a perquirir, como entendeu o apelante, acerca do direito derivado da posse.

2. O indeferimento da denunciação à lide não configura cerceamento de defesa, notadamente porque nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC se amolda à situação narrada pelo réu, que pretende trazer ao polo passivo da demanda pessoa que sequer detém a posse direta do imóvel, olvidando-se de que inexiste discussão acerca do direito à evicção ou de eventual direito de regresso.

3. Em se considerando que a ação de imissão na posse é medida processual adequada para que o novo proprietário possa exercer a faculdade de haver a coisa pela primeira vez, de quem a injustamente a detenha (art. 1.228, caput, do Código Civil), qualquer discussão acerca da nulidade do título deve ser objeto de ação autônoma, por desbordar de sua finalidade precípua.

4. No que se refere à prova do domínio, o entendimento perfilhado pelo juízo de origem encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “aquele que ostentar título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor - embora sem registro no Registro de Imóveis ou sem escritura pública apta à transferência registral - pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem” (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

5. Do cotejo das provas produzidas nos autos é possível inferir que a pessoa com quem o réu celebrou contrato de arrendamento agrícola é terceiro não proprietário, visto que o imóvel possui matrícula no registro imobiliário, e nele consta como proprietário o alienante do bem ao autor.

6. Com a citação válida na presente demanda, cessou a posse de boa-fé do apelante, na medida em que ele passou a ter conhecimento de que o bem foi vendido e, ainda assim, ofereceu resistência à desocupação.

7. Apelação conhecida e desprovida.